Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713224-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO TOSTES RECORRIDO: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. RAZÕES RECURSAIS. NULIDADE. VÍCIO. ELEMENTO FORMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança, na qual o réu foi declarado em lugar incerto e não sabido, razão pela qual sobreveio a nomeação da curadoria de ausentes, a qual aduziu na peça recursal a impossibilidade de determinação de ofício para a citação por edital, bem como o vício no elemento forma na comunicação excepcional. 2. No caso, o Juízo a quo empreendeu as diligências necessárias a localização do réu, inclusive, em atendimento ao dever de colaboração, utilizando-se dos quatro sistemas postos a disposição do Poder Judiciário (BacenJud, RENAJUD, Receita Federal - PF e SIEL); todavia, estando este em “lugar incerto e não sabido”, determinou a citação editalícia para assegurar a observância do escopo social. 3. Atendido o fundamento para a comunicação excepcional, não é cabível o reconhecimento de vício no elemento forma se a Serventia Judicial observa os requisitos do inc. I do art. 257, consoante a inteligência do art. 489, § 2o do CPC. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 256, 257, inciso I, e 280, todos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da citação por edital do insurgente, a qual teria sido realizada sem pedido ou movimentação da parte contrária (ex officio). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 256, 257, inciso I, e 280, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005